Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO INFIRMADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO POR CÃES DA RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACORDO NA JUSTIÇA RESTAURATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A autora relatou que, em 29/1/2022, dois cães de propriedade da ré fugiram de casa quando ela abriu o portão e entraram em sua residência e atacaram seus cachorros, matando um deles. Anexou aos autos boletim de ocorrência, vídeos e fotos. Requereu a condenação em R$ 10.000,00 por danos morais.
2. Sentença. Decretou a revelia da ré que, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, apresentou contestação intempestiva. Rejeitou a preliminar de ausência do interesse de agir e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar indenização de R$ 3.000,00 por danos morais.
3. Recurso da ré. Alega cerceamento de defesa, pois anexou prova de que a residência da autora não tinha obstáculos a impedir a entrada de seus animais e não foi apreciado o pedido de oitiva de testemunhas em razão da revelia decretada. Argumenta que o imóvel da autora não tem muro e portão e contribuiu para o ataque e o óbito do animal. Sustenta que o acordo celebrado na justiça restaurativa impede o cumprimento de mesma obrigação. Pede a procedência do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. É dispensável a produção de prova oral para demonstrar ausência de muro ou portão na residência da autora se o acervo probatório composto de fotografias e vídeos mostram o local do evento e são suficientes para o bom julgamento do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
7. Se os elementos de prova dos autos mostram que os animais da ré invadiram o imóvel da autora e atacaram os seus cães, resultando na morte de um deles, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais, uma vez que “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior” (artigo 936 do Código Civil).
8. Irrelevante discutir a existência ou não de muro de proteção, pois ainda que os animais estivessem na rua, é dever do dono guardar e vigiar seu animal para que não ataque pessoas ou outros animais. Nesse sentido: “(...) 2. Está afeto ao proprietário do animal o dever de guardá-lo e vigiá-lo, e, incorrendo em desídia quanto a essa incumbência, permitindo que cão de porte médio da sua propriedade ataque qualquer pessoa ou outro animal que vague livremente pela via pública, torna-se obrigado a reparar os danos que tal fato provocar a vítima. (...). 4. Apelação conhecida e improvida.” (TJ-DF 00071595120168070005 DF 0007159-51.2016.8.07.0005, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/03/2018).
9. Se o acordo celebrado perante a Justiça Restaurativa não contemplou reparação civil, nenhum efeito produzirá na demanda que busca compensação pelos danos morais experimentados em virtude do evento danoso. Nesse sentido: “(...) 4. Nos termos da Lei 9.099/95, permite-se que à vítima de um crime qualquer haja a oportunidade de realizar uma composição civil. Trata-se de uma forma de resolver um conflito de natureza civil, cujo objeto deve se encontrar na esfera de disponibilidade subjetiva das partes. 5. Essa composição pode ser apenas parcial, ao excluir, por exemplo, danos morais de seu conteúdo, o que demandaria a propositura de uma ação ou continuidade de processo judicial já existente somente para apurar a existência do dano e sua extensão. 6. A composição civil prevista no art. 74 da Lei 9.099/95 pode alcançar processos em andamento e, também, demandas que ainda não foram ajuizadas. 7. Na hipótese, não houve a reparação de nenhum dano eventualmente suportado pela recorrida, mas apenas a aceitação de um pedido formal de desculpas, com o acréscimo de uma doação a uma instituição beneficente cadastrada junto ao Juizado Especial Criminal. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1705947 PR 2016/0194582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2018) (g.n.)
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
11. Recorrente condenada a pagar custas e honorários, os quais fixo em 15% do valor da condenação.